Tribunal: TJMT
Processo: 1030213-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030213-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDICLEIA OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 076.093.411-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UENVER SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 694.947.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL FERREIRA BISPO - CPF: 047.640.281-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA - CPF: 284.519.101-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL FERRARI COUTINHO - CPF: 050.220.301-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

ABSOLVIÇÃO
.

DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
2.

PENA
. REVISÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO LEGÍTIMO DA PENA-BASE. ESCALA ADEQUADA E PROPORCIONAL. INDÍCE MÍNIMO DE EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. CÁLCULO ESCORREITO. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1
. Descabe cogitar-se a absolvição quando
a vítima, cujas palavras assumem especial relevância em crimes contra o patrimônio, é sempre contundente ao detalhar a conduta de que foi alvo e encontra respaldo em outras provas, a exemplo da confissão da apelante em Juízo.

2.
A fixação da pena-base em escala proporcional e adequada aos parâmetros legais, a escorreita compensação entre a reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e a confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e a exasperação da pena, na terceira fase do cálculo, no índice mínimo previsto em lei (1/3) denotam a adequação e regularidade do cálculo dosimétrico e impedem que se acolha o pedido de “
readequação geral da pena
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vandicleia Oliveira Cardoso
foi condenada à pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
20 dias-multa
por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma Branca
(art. 157, § 2o, inc. II e VII, do CP).

Inconformada, requer a
absolvição
,
sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
capazes de lastrear a sentença condenatória;
subsidiariamente, “
requer seja revisitada a dosimetria da pena
”
(ID 123374556).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 123374564).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
125528193)
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Absolvição da acusada, ao argumento de reanálise dos fatos e das provas, devido ao princípio da autodefesa – Autoria e materialidade devidamente demostrado no conjunto probatório – Apelante confessou autoria delitiva – Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas colhidas nos autos –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 4 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022